Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO COM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVÓRCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONVÍVIO ALTERNADO. POSSIBILIDADE. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. ART. 225, CAPUT, E § 1o, INCISO VII, DA CF. VISÃO BIOCÊNTRICA. ANIMAIS DE COMPANHIA COMO SERES SENCIENTES, CUJO BEM-ESTAR DEVE SER GARANTIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME CIVILISTA TRADICIONAL QUE OS TRATA COMO COISAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE INSTITUTOS DE DIREITO DE FAMÍLIA PARA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. POSSIBILIDADE. CONVÍVIO ALTERNADO MANTIDO.
1. O art. 225, caput e § 1o, inciso VII, da CF, representa inovação do constituinte na tutela jurídico-constitucional do meio ambiente, direito de terceira geração pautado na solidariedade intergeracional, a partir de uma visão biocêntrica de mundo, que reconhece o valor intrínseco de outras formas de vida que não a humana.
2. Na sociedade moderna, os animais de estimação devem ser reconhecidos como seres sencientes, dotados de sensibilidade, integrantes do núcleo familiar e merecedores de tutela jurídica que assegure seu bem-estar, razão pela qual o regime civilista tradicional que os trata como coisas se mostra insuficiente e legitima a aplicação analógica de institutos de direito de família para a adequada resolução do litígio no caso concreto, com vistas à pacificação social.
3. O acordo extrajudicial, por meio do qual as partes maiores e capazes, de livre e espontânea vontade, reconheceram o mútuo afeto pelo animal e pactuaram o compartilhamento das responsabilidades e o regime de convivência alternada, deve ser cumprido em todos os seus termos, de acordo com os ditames da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), que rechaça posturas contraditórias e imbuídas de intenções e sentimentos alheios ao objeto do acordo e que, em última análise, prejudicam o próprio animal de companhia cujo bem-estar se pretende garantir.
4. Apelo não provido.